Tribunal: TJDFT
Processo: 0752358-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752358-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO RODRIGUES MENDES APELADO: IZAQUIEL DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo autor, PABLO RODRIGUES MENDES, em face de sentença proferida nos autos do processo 0703050-54.2024.8.07.0010, cujo juízo singular indeferiu a petição inicial. Em análise, verifica-se que a presente apelação foi equivocadamente distribuída diretamente à segunda instância, em flagrante ofensa à regra processual prevista no art. 1.010, caput, do CPC/2015. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça, inclusive esta 3a Turma Cível, entende, de forma majoritária, que tal situação não configura erro grosseiro insanável, mostrando-se cabível sua regularização, desde que o recurso tenha sido tempestivamente apresentados, como é o caso dos autos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. MINORAÇÃO DEVIDA. 1. Apesar do equívoco no protocolo do recurso, interposto diretamente na segunda instância, a situação não configura erro grosseiro que impeça a admissão da apelação, principalmente se levado em consideração o fato de que foi apresentado dentro do prazo legal e encaminhado para a o juízo de origem , o que afasta a sua intempestividade. 2. A regra do § 8o, artigo 85, do Código de Processo Civil limita-se às hipóteses em que o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa seja baixo ou, como se tem admitido na jurisprudência no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado, quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. 3. Ausente condenação em razão da ilegitimidade passiva e verificado que o valor atribuído à causa é irrisório tem-se como correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo possível a minoração com base no que dispõem os §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1384527, 0703592-23.2020.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2021, publicado no DJe: 25/11/2021.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. EQUÍVOCO. SEGUNDA INSTÂNCIA. PRAZO RECUSAL. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. AFASTAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. IRDR. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. 1. O equívoco na apresentação da apelação diretamente ao Tribunal não caracteriza erro grosseiro impeditivo da admissão do recurso, se o apelante for intimado para regularizá-lo, cumprir a determinação no prazo assinalado e desde que observado o prazo processual e mantidas as mesmas razões recursais. 2. Inadmitir a apelação equivocadamente distribuída diretamente na segunda instância, mas dentro do prazo recursal, ensejaria excesso de formalismo, incompatível com o direito instrumental contemporâneo e que vai de encontro aos princípios da cooperação, da celeridade e da economia processual. Precedente deste Tribunal. 3. O processamento de incidente de resolução de demandas repetitivas requer a similaridade do caso concreto com os acórdãos paradigmas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395567, 0706738-27.2019.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2022, publicado no DJe: 09/02/2022.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROTOCOLADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. PRELIMINAR DE ERRO GROSSEIRO REJEITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE PARCERIA. INADIMPLEMENTO PELO PARCEIRO FOMENTADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inadmitir a apelação equivocadamente distribuída diretamente na segunda instância, mas no prazo recursal, ensejaria excesso de formalismo incompatível com o direito instrumental contemporâneo e afrontaria aos princípios da cooperação, da celeridade e da economia processual (Acórdão 1395567, 07067382720198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022) 2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. 3. A apresentação de contestação por negativa geral pela Curadoria Especial (CPC, art. 341, parágrafo único), a quem não é imposto o ônus da impugnação específica, não afasta a obrigação de que seja apresentada, pela Curadoria, toda a matéria de defesa, conforme previsto no art. 336 do CPC. 4. O réu, citado por edital, que ingressa posteriormente nos autos, recebe o processo no estado em que se encontra, não lhe sendo possível deduzir, em apelação, matérias que não submeteu à apreciação do Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. O contrato livremente pactuado entre as partes deve ser integralmente cumprido, consoante o princípio pacta sunt servanda, salvo se houvesse demonstração de abusividade, o que não é a hipótese dos autos. 6. Inadimplida pelo réu sua obrigação contratual, de comprovar a viabilidade de empreendimento imobiliário, e não sendo possível a execução da garantia, tem o autor direito à restituição do valor pago para a realização dos estudos pelo réu, conforme previsto no contrato. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1676478, 0703317-77.2020.8.07.0006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 30/03/2023.) Nessa esteira, determino que seja encaminhado ofício ao juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria, com cópia da peça recursal (ID 67075830), bem como da presente decisão, para que seja juntado autos autos na origem, desarquivando-se o feito e dando-se prosseguimento ao julgamento do recurso para posterior juízo de admissibilidade nesta instância recursal. Registro, desde já, que ao retornar a presente apelação para a instância recursal, deverá ser encaminhada à Relatoria da desa. Maria de Lourdes, em razão da prevenção (0707697-34.2020.8.07.0010). Intimem-se. Após, arquivem-se os presentes autos. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 16:18:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora